Tribunal: STF
Processo: HC 271900
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável e ameaça. Absolvição. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.S.T. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC  1.070.068/RO (evento 17).
 
O paciente foi condenado definitivamente às penas de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, e de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 217-A, c/c arts. 61, II, f e 226, II e; art. 147, todos do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006 (evento 21).

No presente writ, a defesa sustenta a inexistência de lastro probatório apto a sustentar a condenação. Aduz que “uma simples leitura do laudo, permite concluir ser ele inconclusivo em relação à autoria delitiva do Paciente, ou seja, a prova técnica não conseguiu estabelecer um nexo causal entre os fatos narrados na peça vestibular e a suposta conduta”. Afirma que “resta evidente que a palavra da vítima, por si só, não pode servir de base para uma condenação, ainda mais quando cercado de divergências e contrariedades, além de desassociada das demais provas nos autos, como o Laudo”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal em desfavor do paciente. No mérito, pugna pela absolvição. 
 
É o relatório. Decido.
 
O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 17):
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. TESES ABSOLUTÓRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO REVISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). Ademais, como no caso dos autos, "a hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 29/6/2023). 
2. As teses específicas relativas à absolvição não foram debatidas no acórdão de revisão criminal, e a defesa não opôs embargos de declaração com o objetivo de discuti-las. Portanto, esta Corte não pode apreciar diretamente as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
3. Fica afastada a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem no habeas corpus. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, em delitos sexuais, a palavra da vítima, confirmada por outros elementos de prova – no caso, a prova testemunhal e pericial –, assume especial relevância e enseja a condenação. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido.”
 
A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que:

“O agravo interno interposto não foi provido. 
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem não conheceu da revisão criminal nestes termos:
A revisão criminal não foi conhecida sob o fundamento de que essa ação possui rígidos contornos estabelecidos no art. 621 e seguintes do CPP, não tendo, portanto, natureza de recurso. 
No caso em análise, o agravante busca, por meio da Revisão Criminal, absolvição por falta de provas, argumentando que o depoimento da vítima menor de idade foi replicado por sua genitora e tias, sendo o laudo pericial inconclusivo. A discussão que o revisionando busca reabrir foge das hipóteses previstas no art. 621, incs. I, II, e III, do CPP, os quais foram examinados à exaustão na oportunidade da prolação da sentença penal condenatória proferida nos autos de origem e mantida em grau de apelação. 
Como já exposto na decisão impugnada, o que se percebe, pelo conteúdo da petição inicial, é que o revisionando busca reabrir a discussão acerca da prova, o que foge das hipóteses previstas no art. 621, inc. I, do CPP, o que não permitido, conforme ensina doutrina de Guilherme Souza Nucci: 
[...] 
Destaco que, no caso concreto, a sentença condenatória, confirmada pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal (id 27715774 - pág. 17), entendeu que, ficou suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente em razão dos seguros e coerentes relatos da ofendida, aliado a outros elementos de convicção, notadamente a prova pericial e testemunhal. 
Portanto, a decisão condenatória proferida nos autos de origem e mantida em grau de apelação apresenta fundamentação suficiente, não se revelando manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal a ponto de ensejar a excepcionalíssima rescisão da coisa julgada por meio da Revisão Criminal. 
Ademais, conforme consignado na decisão monocrática agravada, a questão da materialidade e autoria delitiva foi devidamente analisada por esta Corte por ocasião da apelação, havendo, portanto, o esgotamento da matéria. A pretensão do agravante, sob o pretexto de revaloração jurídica, busca, na verdade, uma nova análise do conjunto fático-probatório, o que, conforme exposto, não se coaduna com a natureza restrita da Revisão Criminal. 
Assim, a insistência do agravante em rediscutir a prova já analisada não encontra guarida na estreita via da Revisão Criminal, sob pena de desvirtuar a natureza excepcional do instituto e de conferir à ação o caráter de mais um grau de jurisdição, o que não se admite.
Quanto à admissibilidade, o entendimento firmado no acórdão está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 
Ademais, "a hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 29/6/2023) .
(...)
As teses específicas relativas à absolvição não foram debatidas no acórdão de revisão criminal, e a defesa não opôs embargos de declaração com o objetivo de discuti-las. Portanto, esta Corte não pode apreciar diretamente as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
Por fim, afasto a possibilidade de concessão, de ofício, da ordem no habeas corpus. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, em delitos sexuais, a palavra da vítima, confirmada por outros elementos de prova – no caso,  a prova testemunhal e pericial –, assume especial relevância e enseja a condenação. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.909.717/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (grifei)

Consoante asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, “As teses específicas relativas à absolvição não foram debatidas no acórdão de revisão criminal, e a defesa não opôs embargos de declaração com o objetivo de discuti-las. Portanto, esta Corte não pode apreciar diretamente as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. 

A matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.
  
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente